Tribunal: TJDFT
Processo: 0022889-83.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0022889-83.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: EDUARDO LUCIANO RODRIGUES, FRANCISCA RODRIGUES BANDEIRA, MARIA CARVALHO DA SILVA CAVALCANTE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 17585624, de pedido de expedição do precatório, e para que figurem como credores, em lugar do ESPÓLIO DE MANUEL LUCIANO DA SILVA, a viúva e os filhos herdeiros, destacando-se o valor que cabe a cada um. O pleito deve ser indeferido. “In casu”, o inventário relativo ao espólio não foi aberto, conforme esclarecido no ID 18812161, e não há nos autos prova de que não existem outros bens a serem partilhados. Ademais, conforme certidão de óbito acostada no ID 11349118, pág. 3, além dos filhos que interpuseram a presente execução, o falecido deixou viúva, que não integra o polo ativo da Execução. Portanto, é mais prudente que o crédito integre o espólio e seja repartido entre a viúva e os herdeiros no âmbito do inventário a ser aberto. Nesse sentido: Tratando-se de vultuosa quantia decorrente do pagamento de precatório, revela-se necessária a abertura de inventário e partilha, porquanto compõe o acervo patrimonial deixado pelo de cujus. Inviável a discussão, em sede de Mandado de Segurança, a respeito de meação ou direito sucessório da parte interessada. Não comprovada a inexistência de bens a partilhar ou de outros dependentes também afasta a aplicação da Lei 6858/80, pois havendo presença de filhos menores é de se presumir a dependência econômica destes para com o falecido pai. (Acórdão n.578101, 20100020064799MSG, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2012, Publicado no DJE: 12/04/2012. Pág.: 65) 2. Diante do exposto, indefiro o pedido de repartição do crédito, na forma indicada na petição de ID 17585624. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator